Tribunal: STF
Processo: ARE 1446847
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Na inicial, a parte autora, policial militar inativo, requereu o enquadramento na referência 8 do Anexo II da Lei nº 17.169/2012.



    A sentença negou a pretensão.



    Em recurso, a parte autora reitera os termos da inicial.



    O art. 14, § 1º, da Le nº 17.169/2012, previu que “O valor do subsídio dos militares da reforma, reserva remunerada e dos geradores de pensão será estipulado conforme a tabela constante do Anexo I, na referência correspondente ao número de adicionais por tempo de serviço na data da inativação ou do fato gerador de pensão”.



    O anexo II trata do enquadramento por adicional de tempo de serviço e estipula que a referência 6 cabe àquele que tiver 5 (cinco) quinquênios. Como a parte autora tinha 29 (vinte e nove) anos de serviço, possuía 5 (cinco) quinquênios, o que fez com que se enquadrasse, de fato, na referência 6.



    Esclareça-se que a referência 8, que aponta 2 (dois) anuênios, deve ser lida em conjunto com o art. 19, I e II, da Lei nº 6417/73, que indicava que, depois de alcançados 25 (vinte e cinco) anos e, assim, 5 (cinco) quinquênios, o militar passaria a receber 5% (cinco por cento) por ano a partir do 30º ano de serviço. É esse o dito anuênio. Por isso, não tem razão o recurso quando argumenta que os anos excedentes ao 25º haveriam de ser computados como anuênios. Essa conclusão está dissonante do contido em lei.



    É caso, pois, de manter a sentença.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente